Tribunal: CARF
Processo: 10950.721491/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721491/2012-92
ACÓRDÃO
2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA NOVA INDEMIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA.
Inaplicável a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra
atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são
apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço,
para todas as suas atividades.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
AFASTAMENTO ENQUADRAMENTO PRODUTOR RURAL.
Afastado o enquadramento como produtor rural, cabe à empresa a
recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições de terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações de enquadramento no regime
previdenciário substitutivo previsto pelo art. 25 da Lei 8.870/94 e inexigibilidade das contribuições
do sistema "S", para na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGRICOLA NOVA INDEMIL LTDA.
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO), que julgou parcialmente improcedente a impugnação apresentada para i) manter
o crédito exigido nos DEBCAD n.os 51.015.132-9 e 51.015.133-7; e, ii) retificar os DEBCAD n.os
51.015.130-2 e 51.015.131-0, nos quais foram lançadas as contribuições de terceiros, com a
exclusão dos valores constantes no campo “VALOR DE OUTRAS ENTIDADES” das GPS’s da empresa
com código 2100 e 2950.
Contra a ora recorrente lavrados 4 (quatro) autos de infração, relativos às
competências de janeiro de 2010 a maio de 2011, que podem ser assim sumarizados:
DEBCAD n.o 51.015.130-2, no montante de R$ 237.410,08 (duzentos e trinta e
sete mil e quatrocentos e dez reais e oito centavos), consolidado em
26/03/2012, referente às contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SENAR e INCRA – incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados (folha pagamento setor rural), não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas.
DEBCAD n.o 51.015.131-0, no total de R$ 10.165,66 (dez mil e cento e sessenta e
cinco reais e sessenta e seis centavos), consolidado em 26/03/2012, referente a
contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE – incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados (folha
pagamento comércio), não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas.
DEBCAD n.o 51.015.132-9, no montante de R$ 1.117.663,68 (um milhão, cento e
dezessete mil e seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos),
consolidado em 26/03/2012, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o 8.212/91, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados
(folha pagamento setor rural), não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
3
DEBCAD n.o 51.015.133-7, no montante de R$ 42.766,65 (quarenta e dois mil e
setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), consolidado em
26/03/2012, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas
no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o 8.212/91, correspondentes à parte da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados (folha
pagamento comércio), não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 107/116),
[a] empresa iniciou suas atividades em 21/06/2005, com a atividade de produção
rural e compra e venda de produtos rurais adquiridos de produtores rurais
pessoas físicas. Do início de suas atividades até 12/2009 a empresa recolheu
suas contribuições previdenciárias no código 507 do FPAS - Fundo de
Previdência e Assistência Social, ou seja, código privativo de indústria. A partir
de 01/2010 a empresa alterou a forma de recolhimento, optando pelo FPAS
604, ou seja, código privativo de produtores rurais. No entanto, a auditoria
levada a cabo na empresa constatou que a mudança do FPAS 507 para o 604 foi
indevida, conforme abaixo. Dessa forma, o presente processo refere-se às
contribuições previdenciárias não recolhidas pela empresa a partir de 01/2010.
(...)
A Nova Indemil, além de sua produção rural, adquire de produtores rurais
pessoas físicas produtos rurais e os revende majoritariamente a YOKI
ALIMENTOS S/A (empresa do grupo). Nesta condição, ela deixa de ser apenas
produtor rural e passa a exercer atividade de comércio. Atuando como
comerciante atacadista, deve efetuar os recolhimentos previdenciários sobre a
folha de pagamento dos empregados nas mesmas condições que as demais
empresas, recolhendo as contribuições sobre a folha de pagamento previstas no
artigo 22 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 (...).
(...)
No ANEXO I, relacionamos todas as compras de produtos rurais efetuadas pela
Nova Indemil no período de 01/2010 a 05/2011. O total de produtos rurais
(amendoim e mandioca) comprado de produtores pessoas física foi de R$
9.453.866,58 (Nove milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
No ANEXO II, relacionamos todas as vendas de produtos rurais efetuadas pela
Nova Indemil no período de 01/2010 a 05/2011. O total de produtos rurais
(amendoim e mandioca) vendido a pessoas jurídicas foi de R$ 27.451.225,99
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
4
(Vinte e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e
cinco reais e noventa e nove centavos). (sublinhas deste voto)
Em sua peça impugnatória (f. 130/178), após discorrer sobre a atividade
desempenhada, afirmou inexistir atividade econômica autônoma, porquanto i) teria “por
finalidade única (objeto social) o exercício da atividade rural, razão pela qual submeteria ao
regime previsto no art. 25 da Lei no 8.870/94; e, ii) sequer deteria estrutura para a prática do
comércio atacadista. Acrescenta ainda (iii) que “o requisito atinente ao exercício exclusivo da
atividade rural não foi previsto pelo legislador, de maneira que sua aceitação implicaria,
inevitavelmente, violação ao disposto pelo art. 97, III, c/c art. 99, ambos do CTN (...).”
Ao seu sentir, iv) “patente a ilegalidade dos critérios eleitos pela norma infralegal
para quantificar o risco da atividade do contribuinte, inclusive em relação ao FAP, por ofensa aos
princípios da legalidade e tipicidade, sendo inexigível a contribuição ao SAT”, além de a exigência
v) “corresponde[r] a verdadeira sanção das empresas cujos funcionários se acidentem,
contrariando o próprio conceito de tributo e, por conseguinte, o art. 3o do CTN.
Ainda que não tenha rotulado a matéria como preliminar, sustenta que teria sido vi)
“utilizado elevado índice FAP sem qualquer motivação ou explicitação dos seus critérios”, o que
afrontaria os “princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade (...)
que eiva de nulidade o lançamento efetuado, fazendo-se mister a extinção do crédito tributário.
Quanto às contribuições devidas a terceiros, afirma ser vii) “flagrante a nulidade do
auto de infração (...), seja em virtude da impossibilidade de arbitramento na hipótese, na medida
em que inexistentes os pressupostos elencados pelo art. 148 do CTN, seja ainda, pela manifesta
ausência de motivação do lançamento.”
Pugnou viii) pela não incidência das contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE ante
ausente colaboradores vinculados à atividade comercial; ix) pela inexigibilidade do salário-
educação, ao argumento de que teria havido ofensa ao princípio da legalidade; x) pela declaração
de ilegalidade da contribuição destinada ao INCRA; e, xi) pela impossibilidade de incidência de
juros sobre a multa.
Pretendeu, em caráter subsidiário, xii) o aproveitamento dos valores recolhidos
pelo contribuinte como produtor rural. Em arremete, pretendeu a produção de todas as provas
admitidas em direito e a juntada extemporânea de documentos.
Ao se debruçar sobre a peça impugnatória, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2011
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
5
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra
atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas
com base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas
atividades.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração (AI’s), bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa aos
lançamentos, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM
RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM
FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas,
no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia
de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade
preponderante.
A cobrança do SAT/GILRAT reveste-se de legalidade, os elementos necessários à
sua exigência foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores
em nada a excederam. A contribuição a cargo da empresa destinada à
Seguridade Social para o financiamento do SAT/GILRAT, poderá ser majorada ou
reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, nos termos
das Leis n.o 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos n.o
3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
O FAP - Fator de Acidentário de Prevenção da empresa é publicado pelo
Ministério da Previdência Social na Internet, sendo, por isso, de pleno
conhecimento dela, não se configurando como obrigação da fiscalização a
demonstração de tal fator.
Caso haja discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa pode contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
6
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social
do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
SESC. SENAC.
As empresas com atividades vinculadas à Confederação Nacional do Comércio
estão obrigadas ao recolhimento das contribuições destinadas ao SESC e ao
SENAC, previstas em normas regularmente editadas.
SEBRAE.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada como
adicional às contribuições do SESC e SENAC. A contribuição para o SEBRAE é de
intervenção no domínio econômico, devendo ser suportada por todas as
empresas, independentemente de sua área de atuação, sejam microempresas ou
não, em obediência ao princípio da solidariedade social insculpido no artigo 195,
"caput" da Constituição Federal de 1988.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
A contribuição do Salário-Educação é constitucional, sendo devida pelas
empresas vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais.
INCRA.
A contribuição destinada ao INCRA, se configurando como contribuição de
intervenção no domínio econômico, é devida tanto pela empresa urbana como
pela empresa rural, não tendo sido extinta com o advento das Leis n.o 7.787/89,
8.212/91 e 8.213/91.
RECOLHIMENTOS.
Dos valores apurados pela fiscalização, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, são deduzidos apenas os recolhimentos efetuados em
seu código respectivo.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PEDIDO DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
7
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido
quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação
oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a
fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 884/885)

Cientificado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário (f. 969/999),
repisando as mesmas razões de defesa lançadas na peça impugnatória, deixando de replicar
apenas o pedido subsidiário antes formulado. Pediu fosse reformado o
acórdão ora recorrido, reconhecendo-se a plena aplicabilidade à espécie do
regime previdenciário substitutivo previsto pelo art. 25 da Lei n.° 8.870/94.
Ad argumentadum tantum, caso assim não se entenda, requer-se o
reconhecimento, no presente caso (i) da ilegalidade da cobrança de SAT/RAT; (ii)
da inexigibilidade da cobrança das contribuições ao Sistema "S", Salário-
Educação (FNDE) e INCRA; bem como (iii) da não incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício aplicada.
Às f. 1.022 acostado despacho declarando a tempestividade do recurso, com a
determinação de remessa dos autos a este eg. Conselho.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente, os
quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
Da leitura das razões recursais, que correspondem a réplica dos motivos
declinados em sede de impugnação, resta claro que, tirante as tentativas de i) demonstrar fazer
jus à regime previdenciário substitutivo previsto pelo art. 25 da Lei n.° 8.870/94; e, ii) ver afastada
a exigência das contribuições do “Sistema S”, todas as outras teses suscitadas são passíveis de não
conhecimento.
De acordo o art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
8
[n]ão se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; ou
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com
relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II – o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou de
direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao
caso concreto.
Além disso, consabido não ser este Conselho competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária – Súmula CARF no 2 –, conforme bem destacado
pela decisão recorrida em algumas passagens, as quais peço licença para transcrever, no que
importa:
Cumpre esclarecer, no caso, que as alegações da empresa relativas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos normativos não são passíveis de
apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder
Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
Deste modo, tem-se que o ato normativo, cuja ilegalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente,
devendo ser observado pela autoridade administrativa.
(...)
Cabe destacar, também, que a instância administrativa não é o fórum adequado
a discussão a respeito da inconstitucionalidade e ilegalidade da referida
cobrança, cabendo ao agente público observar a norma instituidora da
contribuição em tela, estando ela vigente, não tendo sido ela declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e não havendo decisão judicial,
proferida no caso concreto, afastando sua aplicação.
De toda sorte, de modo a melhor aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade passo a replicar, no que importa, a linha argumentativa defendida pela parte
recorrente.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
9
Quanto ao SAT, afirma padecer a exigência de ilegalidade, sob os seguintes
fundamentos:
Dessa feita, é cristalina a violação ao princípio da tipicidade e da legalidade
quando se analisa a contribuição ao SAT, tendo em vista que o legislador
ordinário deixou a cargo do Executivo estabelecer quais as alíquotas aplicáveis
a cada caso, o que constitui delegação indevida de competência constitucional.
Ora, se cabe ao Legislativo estabelecer o critério quantitativo do consequente da
norma, e se a alíquota é parte integrante do respectivo critério, tem-se que fere
o princípio da tipicidade e, bem assim, o da legalidade entregar ao arbítrio do
Executivo estabelecer, ao seu bel prazer, a forma de tributação das atividades
do contribuinte.
(...)
Resta patente, desta forma, a ilegalidade dos critérios eleitos pela norma
infralegal para quantificar o risco da atividade do contribuinte, inclusive em
relação ao FAP, por ofensa aos princípios da legalidade, tipicidade, devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo inexigível a contribuição ao
SAT.
(...)
Destarte, bem se vê que a majoração das alíquotas do SAT, por meio da
instituição do FAP, conforme o risco da atividade, corresponde a verdadeira
sanção das empresas cujos funcionários se acidentem, contrariando o próprio
conceito de tributo, e por conseguinte, o art. 3o do CTN. (sublinhas deste voto)
Além de não ter este eg. Conselho competência para afastar a norma com base
em princípios de natureza constitucional, a pretensão da recorrente encontra óbice tanto no Tema
de no 554 do STF que, em sede de repercussão geral, concluiu que a fixação de alíquota da
contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) a partir de parâmetros estabelecidos por
regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social, mediante aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), é constitucional, quanto na Súmula de no 351 do col. Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe que “[a] alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
Deixo de conhecer, por essas razões, da matéria “ilegalidade da cobrança de SAT/RAT.”
Alega ser a cobrança de contribuição ao INCRA ilegal, eis que “(...) com o advento
da Lei no 7.789/89, houve a expressa exclusão da contribuição para o custeio do programa
PRORURAL, previsto no artigo 15 da Lei Complementar no 11/71, dentre a qual efetivamente se
encontrava a contribuição ao INCRA”, embora o verbete sumular de no 516 do col. Superior
Tribunal de Justiça assegure que “[a] contribuição de intervenção no domínio econômico para o
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
10
INCRA (Decreto-Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991 (...).” Não conheço da matéria, pelos
motivos expostos.
Quanto ao salário-educação, suscita que “apenas com a edição da Emenda
Constitucional no 14/96 (...) é que se passou a comportar a regra de competência própria para
criação do salário-educação.” Por essa razão, estaria a cobrança ofendendo o “princípio da
legalidade, na medida em que deixou tal critério, novamente, a cargo do Poder Executivo.”
Em franca colisão com a tese suscitada pelo recorrente está o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, assentado no RE no 660.933/SP, firmado sob o rito de repercussão
geral (art. 543-B do CPC/73). Tal conclusão consta, inclusive, no seu verbete sumular de no 732,
que afirma ser “constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.” Tampouco
conheço da matéria arguida.
Por derradeiro, o pedido de que se “afastem os juros de mora aplicados sobre a
multa”, que esbarra no verbete sumular de no 108 deste eg. Conselho, claro ao afirmar que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Por ser inconteste todas as teses supramencionadas estarem alicerçadas em
violação a princípios de índole constitucional, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto
às alegações de enquadramento no regime previdenciário substitutivo previsto pelo art. 25 da
Lei n° 8.870/94 e inexigibilidade das contribuições do “Sistema S”, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – DO REGIME PREVIDENCIÁRIO SUBSTITUTIVO: DO (NÃO) ENQUADRAMENTO COMO
PRODUTOR RURAL
Em suas razões recursais, afirma que
[a] legislação muito embora aponte diretamente para a necessidade de uma
"finalidade" voltada ao exercício da atividade rural, não afirma, em ponto algum,
que as receitas auferidas pela pessoa jurídica sejam, única e exclusivamente, ou
em 100% dos casos, decorrentes de comercialização de produção própria.
Por outro lado, pode-se entender que, muito embora haja, de fato, a exigência
de que as receitas operacionais da pessoa jurídica sejam voltadas à
comercialização de sua produção (relativas, portanto, ao seu objeto social), não
lhes é vedado auferir rendimentos não operacionais.
Transcrevo a legislação vigente à época dos fatos geradores:
Regulamento da Previdência Social
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
11
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha
como fim apenas a atividade de produção rural.(Redação dada pelo Decreto no
4.032, de 2001)
(...)
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de
acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202.
IN RFB no 971/2009
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que
desenvolve, em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou
silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou animais,
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de
prepostos, sendo:
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou de
empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406, de 2002
(Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a atividade de
produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do art. 175;
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de
industrialização da produção rural própria ou da produção rural própria e da
adquirida de terceiros, observado o disposto no inciso IV do § 2o do art. 175 e no
§ 3o deste artigo;
(...)
II - produção rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural
ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos;
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de
origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
12
pessoa física e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para
posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original,
assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
(...)
XXII - atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta
daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
XXII - atividade econômica autônoma a que não constitui parte de atividade
econômica mais abrangente ou fase de processo produtivo mais complexo, e que
seja exercida mediante estrutura operacional definida, em um ou mais
estabelecimentos.
(...)
§ 1o Considera-se industrialização, para fins de enquadramento do produtor
rural pessoa jurídica como agroindústria, a atividade de beneficiamento, quando
constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo,
e concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução
do objeto da sociedade.
(...)
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
(...)
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
13
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas
as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991:
(...)
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
(...)
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de
todos os empregados e trabalhadores avulsos;
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 107/116), além de ter exercido a atividade de
produção rural, teria a parte ora recorrente atuado, também, como comerciante atacadista, no
período de 01/2010 a 05/2011, porquanto teria comprado e vendido produtos rurais adquiridos
de pessoas físicas. Transcrevo, no que importa, alguns dos achados da fiscalização:
A Nova Indemil, além de sua produção rural, adquire de produtores rurais
pessoas físicas produtos rurais e os revende majoritariamente a YOKI
ALIMENTOS S/A (empresa do grupo). Nesta condição, ela deixa de ser apenas
produtor rural e passa a exercer atividade de comércio.
(...)
No ANEXO I, relacionamos todas as compras de produtos rurais efetuadas pela
Nova Indemil no período de 01/2010 a 05/2011. O total de produtos rurais
(amendoim e mandioca) comprado de produtores pessoas física foi de R$
9.453.866,58 (Nove milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
No ANEXO II, relacionamos todas as vendas de produtos rurais efetuadas pela
Nova Indemil no período de 01/2010 a 05/2011. O total de produtos rurais
(amendoim e mandioca) vendido a pessoas jurídicas foi de R$ 27.451.225,99
(Vinte e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e
cinco reais e noventa e nove centavos).
A despeito de a instância a quo ter ainda acrescentado que as atividades de
produção agrícola e comercialização figuravam, inclusive, no objeto social da autuada, tal
constatação sequer veio a ser contraposta em grau recursal.
Em sede de memoriais, reitera que
a descaracterização da pessoa jurídica como produtor rural, para fins de opção
pelo regime do art. 25 da Lei n.o 8.870/94, depende da análise (i) da finalidade
da empresa e (ii) da existência de atividade econômica autônoma, que não se
insira como parte da atividade mais abrangente, e que dever· ser realizada por
meio de estrutura operacional definida em um ou mais estabelecimentos.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
14
(...)
Da mesma forma, em momento algum a fiscalização demonstrou que haveria
uma estrutura operacional definida para essa atividade em um estabelecimento
da NOVA INDEMIL, ponto que seria essencial para afastar a opção do regime
substitutivo pelo contribuinte.
(...)
Por meio da diligência, concluiu-se que a folha de pagamentos da RECORRENTE
era composta majoritariamente por trabalhadores rurais. Dessa forma, também
se considerarmos que as contribuições previdenciárias e de terceiros se
relacionam com a atividade exercida pelos trabalhadores da empresa, não há
motivo para que seja afastada a opção realizada pela NOVA INDEMIL para os
anos de 2010 e 2011. É a partir dessa lógica que a legislação exige, para o
desenquadramento da pessoa jurídica, que se demonstre a existência de uma
estrutura operacional definida para a suposta atividade econômica autônoma.
Deveras, consta no relatório da diligência que “[a] folha de pagamento da
empresa é composta majoritariamente de empregados do setor rural” (f. 859); contudo, elucida a
fiscalização que
as atividades vinculadas ao setor urbano são realizadas por empregados de sua
sócia o GRUPO YOKI, visto ser a impugnante parte desse grupo. Ao se examinar
sua folha de pagamento, se constata a ausência de contadores, encarregados do
departamento pessoal, encarregados da escrita, escriturários, recepcionistas,
telefonistas, vendedores, etc. Ou seja, a empresa consegue a proeza de
funcionar sem nenhum desses empregados imprescindíveis ao funcionamento
de qualquer empresa. Não por outra, na impugnação, alega a empresa a
ausência de “... estrutura operacional ou pessoal qualificado para a área...” Ou
seja, alega não haver estrutura adequada para área de comércio, mas silencia
sobre o fato de utilizar toda a estrutura do GRUPO YOKI. Não fosse desse
modo, a impugnante não conseguiria exercer adequadamente qualquer
atividade. Durante o procedimento de auditoria fiscal e, agora, cumprindo a
presente diligência, fomos sempre atendidos por empregados do GRUPO YOKI.
(f. 859/860; sublinhas deste voto)
Assim, de modo reiterado, valendo-se da estrutura de empresa integrante do
GRUPO YOKI, desempenha atividade paralela à produção rural. Como bem anotada a fiscalização,
a parca estrutura edificada pela ora recorrente obstaria até mesmo o exercício da atividade de
produção rural. Ao adquirir de produtores rurais pessoas físicas produtos rurais e os revender, de
forma majoritária, à YOKI ALIMENTOS S/A - empresa esta integrante de um mesmo grupo - deixa
de se enquadrar apenas como produtor rural, porquanto exercida atividade de comércio. Deixo de
acolher, por essas razões, os motivos de defesa apresentados.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.241 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721491/2012-92
15

II – DA (IN)SUBSISTÊNCIA DAS EXIGÊNCIAS DAS CONTRIBUIÇÕES DO “SISTEMA S”
Com relação à exigência das contribuições do “Sistema S”, tenho que a tese
aventada está umbilicalmente atrelada à analisada do tópico precedente. Isso porque, sustentado
no recurso voluntário que
não possuía outra atividade que não a de produtora rural, de forma que as
contribuições ao SESC, SEBRAE, SESI, SENAI e SENAC somente podem ser exigidas
de empresas comerciais, sob pena de, além de não preencher o critério da
referibilidade, não se verificar a exata subsunção do fato à norma, necessária à
configuração do fato jurídico tributário que ensejaria a exação ora discutida.
Portanto, resta evidente a necessidade de reforma da decisão impugnada uma
vez que (i) a RECORRENTE não é empresa comercial e (ii) a contribuição devida e
paga ao SENAR exclui a incidências das demais contribuições devidas ao sistema
"S."
Sendo despiciendo replicar todas as razões pelas quais afastado o recolhimento
pela contribuição substitutiva, já abordados alhures, rejeito a alegação.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às alegações
de enquadramento no regime previdenciário substitutivo previsto pelo art. 25 da Lei n° 8.870/94
e inexigibilidade das contribuições do “Sistema S”, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1062
DF CARF MF
Original